Tribunal: TJMT
Processo: 0000902-26.2016.8.11.0093
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000902-26.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELINO MIGLIORINI - CPF: 056.370.669-49 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA

- DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS EM TRANSAÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL MAIS AMPLA QUE A FIRMADA EM ACORDO NA ESPERA PENAL - DANO AMBIENTAL – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM INDENIZAÇÃO MATERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA – DANOS MATERIAIS AFASTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o fato de ter havido composição civil dos danos para fins de transação penal não afasta a possibilidade de se ajuizar ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil mais ampla do que aquela firmada em acordo na esfera criminal, não havendo que se falar em coisa julgada material.”
(N.U 1004223-31.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem necessidade de análise de culpa por parte do agente.

3. Comprovada a ocorrência de desmatamento sem autorização do órgão competente deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

4. Somente em caso de comprovada irrecuperabilidade da lesão ambiental, é possível que seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELINO MIGLIORINI
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, MM. Juiz Rodrigo Alfonso Campestrini, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0000902-26.2016.8.11.0093, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar a parte ré: “
(1) a indenizar o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$ 669.950,00 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT (Lei Municipal 272/2008), a ser corrigido monetariamente desde a data do prejuízo ambiental (STJ, Súmula 43) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (CC, art. 398; STJ, Súmula 54);

(2) em obrigação de não promover novos desmatamentos de floresta nativa sem autorização/licença emitida por órgão ambiental”;
além do que, foi deferida “
a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar que a parte Ré se abstenha de praticar novos desmatamentos, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (mil reais), limitada a R$ 869.950,00 (oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal 272/2008).”

Postula inicialmente o Apelante, pelos benefícios da Justiça Gratuita alegando não poder arcar com as despesas processuais. Preliminarmente, alega ausência de interesse de agir do Órgão do Ministério Público Estadual, bem como ofensa à coisa julgada, pois a área em questão
“foi objeto de transação em ação anterior pelos mesmos fatos e compensação incluiu o dano aqui em discussão”.

No mérito, sustenta a inocorrência de ilícito ambiental, pois a área estaria em regularização ambiental (SIMCAR e adesão ao PRA), bem como a inexistência do dever de indenizar, em razão da compensação civil já paga, impossibilidade de cumular recuperação com indenização, não ocorrência de demonstração os requisitos para indenizar e excesso nos valores de condenação.

Por fim, requer seja deferida a gratuidade da justiça, e seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, no sentido de reformar
in totun
a sentença objurgada, com a total improcedência da ação civil pública.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou Contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. - Id.
166545723.

Deferido o pedido de gratuidade judiciária ao apelante Adelino Migliorini, exclusivamente em relação ao preparo recursal, nos termos do art. 99, §§3o e 7o, do CPC. – id. 181325183.

A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do apelo. - i
d.
184739655
.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o apelante arguiu ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual e ofensa à coisa julgada, ao fundamento de que a área em questão
“foi objeto de transação em ação anterior pelos mesmos fatos e compensação incluiu o dano aqui em discussão”.

Pois bem. A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 225, §3o, optou, expressamente, pela tríplice responsabilidade ambiental, nas esferas administrativa, civil e criminal. Veja-se:

Art. 225 – (...).

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, a Lei Federal n. 9.605/1998, no seu artigo 3o, deixa expresso que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos de infração cometida por decisão de seu representante legal,
in verbis
:

Art. 3o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Vê-se, portanto, que não há dúvidas de que os causadores de danos ambientais – pessoas físicas e jurídicas – poderão ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e penal.

No caso dos autos, os elementos de provas não deixam dúvidas de que a Apelante aceitou a proposta de transação penal, apresentada no referido Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e efetuou o pagamento dos bens móveis descritos (colchões, beliches e cadeira), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de forma parcelada e, a título de composição civil dos danos ambientais causados, comprometeu-se a regularizar a situação do imóvel junto aos órgãos ambientais – id. 166543646 – págs. 45-47.

Entretanto, embora a parte Apelante tenha realizado os referidos pagamentos pelo dano ambiental praticado, tenho que a tese de coisa julgada material e ausência de interesse processual do
Parquet
Estadual não merece acolhimento, isso porque o Ministério Público Estadual buscou, na inicial da presente Ação Civil Pública, também, a condenação do apelante na obrigação de fazer e de não fazer, assim consubstanciadas:

A) Determine ao réu a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente;

E.1) Seja o réu condenado à obrigação de não fazer consistente na abstenção de danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare afetado (art. 50 do Decreto n. 6.514/2008);

E.2) Seja o réu condenado à obrigação de fazer, consistente na recuperação ambiental da área degradada por meio da realização do CAR – Cadastro Ambiental Rural e da apresentação junto à SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias do PRAD - Plano de Recuperação da Área Degradada, onde ocorreu o dano ambiental, a fim de satisfazer a obrigação legal de reparar o dano ambiental causado, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare afetado (art. 50 do Decreto n. 6.514/2008);

E.3) Seja o réu condenado à obrigação de pagar consistente na indenização ao FEMAM - Fundo Estadual do Meio Ambiente, em conformidade com os arts. 11 e 13, da Lei 7347/85 e 14, §12, da Lei 6938/81, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare afetado, em virtude dos prejuízos ambientais causados (art. 50 do Decreto n. 6.514/2008);

Logo, vê-se que a composição do dano ambiental, mediante o pagamento da indenização pelo Apelante, não se revela óbice para que o Ministério Público Estadual propusesse a competente ação civil pública, visando à sua condenação nas obrigações de fazer e de não fazer acima descritas, pois, como mencionado anteriormente, a legislação constitucional e infraconstitucional prestigiam o princípio da independência das instâncias, admitindo, assim, a aplicação de sanções na esfera administrativa, cível e penal, decorrente do mesmo fato.

Nesse sentido este Sodalício já decidiu:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS EM TRANSAÇÃO PENAL – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL MAIS AMPLA QUE A FIRMADA EM ACORDO NA ESPERA PENAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o fato de ter havido composição civil dos danos para fins de transação penal não afasta a possibilidade de se ajuizar ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil mais ampla do que aquela firmada em acordo na esfera criminal, não havendo que se falar em coisa julgada material.

2. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(N.U 1004223-31.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Assim, concluo que não há falar em coisa julgada material ou ausência de interesse de agir, motivo pelo qual rejeito as preliminares.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELINO MIGLIORINI
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, MM. Juiz Rodrigo Alfonso Campestrini, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0000902-26.2016.8.11.0093, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar a parte ré: “
(1) a indenizar o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$ 669.950,00 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT (Lei Municipal 272/2008), a ser corrigido monetariamente desde a data do prejuízo ambiental (STJ, Súmula 43) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (CC, art. 398; STJ, Súmula 54);

(2) em obrigação de não promover novos desmatamentos de floresta nativa sem autorização/licença emitida por órgão ambiental”;
além do que, foi deferida “
a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar que a parte Ré se abstenha de praticar novos desmatamentos, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (mil reais), limitada a R$ 869.950,00 (oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal 272/2008).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual, com base nas informações contidas no Relatório Técnico n. 0138/CFFF/SUF/SEMA/2016, ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental em desfavor de ADELINO MIGLIORINI, por ter constatado, a partir de imagens de satélites do período compreendido entre 2011 a 2015, o desmate a corte raso da área compreendendo 173,99 hectares, sendo, do total, 123,99 ha de área de reserva legal, sem autorização ou licença da autoridade competente, na propriedade rural Fazenda Lote 17-8 (54° 58' 46,501" W e 12° 30' 25,642" S), localizada em Feliz Natal/MT, de propriedade do requerido.

Sobreveio a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial.

Consequentemente:

a) CONDENO a parte Ré a indenizar o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$ 669.950,00 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT (Lei Municipal 272/2008), a ser corrigido monetariamente desde a data do prejuízo ambiental (STJ, Súmula 43) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (CC, art. 398; STJ, Súmula 54);

b) CONDENO a parte Ré em obrigação de não promover novos desmatamentos de floresta nativa sem autorização/licença emitida por órgão ambiental;

b.1) DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar que a parte Ré se abstenha de praticar novos desmatamentos, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (mil reais), limitada a R$ 869.950,00 (oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal 272/2008);

b.2) ADVIRTO que o não cumprimento das medidas impostas poderá acarretar a conversão para obrigação de pagar (CPC, art. 500) e a imposição de restrições em benefícios fiscais e de financiamento (Lei 6.938/1981, art. 14, II e III);

c) CONDENO a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais.

Honorários advocatícios incabíveis à espécie (Lei 7.347/1985, art. 18; STJ, EAREsp n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018; link).

Resolvo o mérito (art. 487, I, do CPC). (...)
”
-
Id
.
166543649.

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, tenho que
razão assiste em parte ao apelo.

Com efeito, por meio das informações contidas no Relatório de Apuração de Infração N°. 138/CFFF/SUF/SEMA/2016 (Id. 166543645 - Pág. 28/119), verifica-se que houve a realização de vistoria pela equipe técnica da SEMA-MT, em 11/04/2016, tendo sido identificado dano ambiental consistente realizar r desmatamento de 173,99 hectares de vegetação nativa dentro de reserva legal e fora de reserva legal, de propriedade do Apelante, dando ensejo à lavratura do o Auto de Infração n. 0010G e Termo de Embargo n. 0010G.

Do contexto probatório dos autos, observa-se que foram carreados documentos, fotografias, suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade do Apelante pela referida área.

Nesse sentido, penso que o ora Apelante, é responsável, de forma incontestável, pelo desmatamento ilegal ocorrido no imóvel.

É cediço, que o auto de infração por se tratar de ato administrativo possui presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Tal presunção, por ser relativa, admite prova em contrário, mas tal é ônus de quem busca desconstituí-lo.

Neste sentido, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade.
2. Multa fixada dentro dos limites legais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(N.U 0001203-06.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)” (Destaquei)

Destarte, nas ações judiciais am
b
ientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em matéria ambiental, o princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 do STJ, dispõe que “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

“EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1.5. Embargos rejeitados.
(N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022)” (Destaquei)

Com efeito, o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que refute as alegações contidas na inicial, o que impõe a manutenção da sentença, pois, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental e do nexo de causalidade, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade do apelante.

O dever do Apelante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente é consequente, bem como tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente.

Portanto, correta a imposição de obrigação de fazer ao Apelante consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e sua execução, bem como de abster-se de promover novos desmatamentos de floresta nativa sem autorização/licença emitida por órgão ambiental.

O PRAD, nos termos do artigo 7o, do Decreto Estadual n. 1.491/2018, é um dos instrumentos do Programa de Regularização Ambiental – PRA – que tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais, o que no caso dos autos demonstra-se imprescindível.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.
O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA)
no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.
(N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) (Destaquei)

Registra-se ainda, que a responsabilidade civil, no âmbito ambiental, é objetiva, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
. ”
(Destaquei)

Do mesmo modo, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de forma geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”.

Assim, a propriedade do imóvel enquadra o Apelante na condição de responsável pelo dano ambiental causado, sendo dever do proprietário cuidar do imóvel fiscalizando o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

No caso em questão, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pelo Apelante, proprietário da área demandada, de
desmatar 173,99ha de floresta nativa
, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, provocou danos ambientais, com degradação da área. Pelo que deve ser o requerido/apelante responsabilizado pelo dano causado.

Quanto à insurgência pela condenação em indenização pelo dano ambiental, verifico que o juízo de primeiro grau assim fundamentou:

“II.3.2 – Obrigação de pagar quantia certa

No que tange à responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, uma vez constatada, prioriza-se a reconstituição do estado em que se encontrava a área, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral.

Entretanto, não sendo possível a reconstituição, impõe-se a reparação pela via pecuniária.

No caso em análise, comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, a imposição de obrigação de pagar quantia certa é necessária para que o responsável repare, minimamente, o dano ambiental.

Quanto ao ponto, a parte Autora requer fixação de indenização no montante de R$ 5.000,00/ha (cinco mil reais).

Entretanto verifico que a autoridade ambiental apontou que o valor de R$ 669.950,00 é o adequado para reparação pelos danos causados ao meio ambiente.

Havendo avaliação técnica do quanto exigível para reparação do dano causado, reputo o valor atribuído suficiente para a obrigação.

Assim, quanto ao ponto, é necessária a procedência em parte para o fim de condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 669.950,00 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais).”

Como se vê, o juízo de origem aponta o valor de R$ 669.950,00 como o adequado para reparação pelos danos causados ao meio ambiente, conforme apurado pela autoridade ambiental – SEMA/MT.

Por sua vez, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no Auto de Infração n. 0010G, de 11.06.2016, realiza a descrição do valor da multa da seguinte forma:

1 - Valor da Multa (Fora de Reserva Legal): 50,00ha x R$ 1.000,00 = R$ 50.000,00;

2 - Valor da Multa (Em Reserva Legal): 123,99ha x R$5.000,00 = R$ 619.950,00;

3 - Valor Total da Multa = R$ 669.950,00 (seiscentos e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta reais). – id. 166543645 – pag. 25.

Entretanto, sabe-se que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, uma vez que é devida
somente quando for impossível a recuperação da área degradada.

Ao analisar os autos, observa-se que, no decorrer do processo, não foi comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental. Ou seja, não existe prova de que a lesão ambiental seja irrecuperável, especialmente por se tratar de desmatamento.

Portanto, sem a comprovação da impossibilidade de recuperação do dano ambiental, a sentença não deveria impor o pagamento de indenização à parte apelante sem a certeza de que a obrigação de recompor a área terá um efeito positivo.

Nesse contexto, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade deve ser dada às medidas de restauração e recuperação ambiental, vez que a exigência de pagamento de indenização pode sequer ser necessária.

Ressalto que, essa exigência se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, situação que não se verifica neste caso.

Da mesma forma, as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste Tribunal de Justiça têm decidido que:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD - RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada.
Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.” (TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g.n.).

Com isso, resta claro que somente em caso de comprovada irrecuperabilidade da lesão ambiental, é possível que seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

Por essas razões, o apelo, no ponto, merece provimento, reformando a r. sentença quanto à condenação por dano ambiental convertida em obrigação de pagar quantia certa .

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ADELINO MIGLIORINI, a fim de reformar a sentença tão somente para excluir a condenação à reparação pecuniária pelo dano ambiental no montante de R$ 669.950,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024